Tribunal: TJSP
Processo: 0000115-03.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada. Dolo. Inequívoca a conduta dolosa de comerciante de bens recicláveis que adquire, sem qualquer procedimento de verificação da idoneidade do vendedor e da própria operação, fios e cabos elétricos de cobre, não cabendo aventar mero descuidado, senão conhecimento direto da má origem em razão da natureza comumente sub-reptícia da comercialização de bens

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada. Dolo. Inequívoca a conduta dolosa de comerciante de bens recicláveis que adquire, sem qualquer procedimento de verificação da idoneidade do vendedor e da própria operação, fios e cabos elétricos de cobre, não cabendo aventar mero descuidado, senão conhecimento direto da má origem em razão da natureza comumente sub-reptícia da comercialização de bens dessa ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000115-03.2018.8.26.0580, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante ODILIO
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da Defesa de Odílio Pereira dos Santos para, mantida a
condenação e a pena aplicada, dispor que a substituição da privação de liberdade
ocorrerá por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma
designada pelo juízo da execução penal, e pelo pagamento de multa adicional de
outros dez (10) dias-multa substitutivos, estimados no patamar legal mínimo, sem
prejuízo da multa original, e mantida, em todo o mais, a sentença de origem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000115-03.2018.8.26.0580 -Voto no 11687
2
Apelação Criminal no 0000115-03.2018.8.26.0580
Comarca e Vara: Foro de Cândido Mota 1a Vara Judicial
Apelante: Odílio Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.687
Apelação criminal. Receptação qualificada. Dolo. Inequívoca a
conduta dolosa de comerciante de bens recicláveis que adquire,
sem qualquer procedimento de verificação da idoneidade do
vendedor e da própria operação, fios e cabos elétricos de cobre,
não cabendo aventar mero descuidado, senão conhecimento direto
da má origem em razão da natureza comumente sub-reptícia da
comercialização de bens dessa ordem.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Odílio Pereira
dos Santos em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 180, parágrafo 1o do Código Penal,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de três (3) anos de reclusão, em
regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de dez (10) dias-
multa, estes no patamar mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária de
um (1) salário mínimo, concedido o apelo em liberdade.
Sustenta o apelante que as provas dos autos não autorizavam
sua condenação, diante do que reclama a improcedência da
imputação que viu formulada em seu desfavor. Aponta, ainda, a
incidência do artigo 20, parágrafo 1o do Código Penal, vez que não
houve dolo. Sucessivamente, almeja a desclassificação da conduta
para aquela prevista no artigo 180, parágrafo 3o do Código Penal, com
a remessa dos autos ao juizado especial criminal da Comarca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000115-03.2018.8.26.0580 -Voto no 11687
3
oferecimento da suspensão condicional do processo. No mais, requer
a aplicação da pena no mínimo legal, com fixação do regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso defensivo tão somente para
leve readequação quanto a uma das penas substitutas, mostrando-se
bem fundamentada, em si e em todo o mais, a condenação do
apelante pela autoria do crime de receptação qualificada pela
atividade comercial do agente.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, vindo também confirmada, de resto, pela prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dessa receptação
qualificada, ora formulada em desfavor de Odílio.
Ouvido perante a autoridade policial, Odílio contou ser
aposentado, com setenta e três anos e idade, apontando que há dois
anos vinha então comercializando material reciclável. Asseverou
ainda que há duas semanas dois indivíduos compareceram à sua
residência trazendo cabos elétricos e que comprou tal mercadoria por
causa do cobre, sendo que da última vez levaram trinta quilos e os
comprou por trezentos reais. Acrescentou que policiais estiveram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000115-03.2018.8.26.0580 -Voto no 11687
4
sua residência, onde localizaram os cabos já sem capa, e contou-lhes
o ocorrido, sendo que lhes mostraram algumas fotos e reconheceu a
foto de um deles, ou seja, de Silvio, como aquele que lhe vendera os
cabos. Afirmou que não sabia que os cabos eram furtados e que está,
de todo modo, arrependido da aquisição.
Em juízo, manteve sua versão. Confessou ter adquirido os
objetos alegando ignorância, dizendo que não conhecia o vendedor,
mas, diante de tamanha insistência, acabou comprando os cabos por
trezentos reais.
Apesar da fala de Olívio, as provas adversas mostram-se
robustas para incriminá-lo, por receptação qualificada, tal como bem
decidido, aliás, pelo magistrado de origem.
O policial militar Osmar testemunhou nos autos que, após a
prisão do furtador, souberam que o produto do furto havia sido
adquirido pelo réu, conhecido como Boca Rica e que mantém
comércio de recicláveis na própria residência. Em diligência no local
encontraram o material, tendo o acusado admitido que comprou o
produto de Silvinho pelo valor de trezentos reais, afirmando, todavia,
desconhecer a origem ilícita do bem.
Já José ― representante da vítima, Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Cândido Mota ― confirmou ter constatado a subtração de
fios na estação de tratamento, onde inclusive encontraram
documentos pessoais do suspeito. Registrou a ocorrência policial e,
posteriormente, foi informado da apreensão do material em poder do
réu, que restou identificado pelo eletricista da companhia como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000115-03.2018.8.26.0580 -Voto no 11687
5
o mesmo material produto de furto, de propriedade da autarquia.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito de receptação qualificada.
Não se sustenta a tese da Defesa de que Olídio, fazendo do
comércio de recicláveis meio de vida, não tinha pleno conhecimento
de que se cuidava de produto de crime. É óbvio que um comerciante
conhece a origem, a procedência dos bens que adquire e revende,
notadamente quando o faz assim informalmente, não se mostrando
nada crível sua versão de inocência. Isso é especialmente válido
quando se trata de coisa com altíssimo e triste trânsito no mundo da
criminalidade de rua, sendo precisamente esse o caso de fios e cabos
elétricos de cobre. Absolutamente inverossímil que um indivíduo como
o réu, especializado no ramo de coisas recicláveis, não soubesse que
tais cabos são muito frequentemente objeto do crime de receptação
criminosa nesse tipo de comércio. Veja-se que o próprio réu contou
que nas duas últimas semanas o furtador esteve várias vezes em sua
residência e sempre vendendo os cabos que continham cobre.
Desse modo, não se sustenta a tese da Defesa de que não há
prova suficiente para a condenação do réu. Ainda, quanto ao pedido
subsidiário, de desclassificação para o crime culposo, tal igualmente
não procede, restando patente que se cuida de conduta dolosa.
Ainda, cumpre aqui salientar que no caso em comento não
incide o erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, tendo em
vista que o acusado, infelizmente é certo, agiu com dolo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000115-03.2018.8.26.0580 -Voto no 11687
6
Logo, a condenação há de mantida, cabendo pequeno reparo
quanto a pena.
Inicialmente, analisados os critérios do artigo 59 do Código
Penal a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, três (3) anos
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, que ante a ausência
de circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como causas de
aumento ou diminuição, assim se mantém.
De igual modo se mantém o regime aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos na
modalidade de prestação de serviços à comunidade por igual período,
alterando-se apenas a prestação pecuniária pelo pagamento de dez
(10) dias-multa. É que não há razão especial para não aplicação da
multa substitutiva em casos tais, até porque diversamente seria
apenas se houvesse razão concreta e específica para assim agravar.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
Defesa de Odílio Pereira dos Santos para, mantida a condenação e
a pena aplicada, dispor que a substituição da privação de liberdade
ocorrerá por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma designada pelo juízo da execução penal, e pelo
pagamento de multa adicional de outros dez (10) dias-multa
substitutivos, estimados no patamar legal mínimo, sem prejuízo da
multa original, e mantida, em todo o mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator